Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-70.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600465-70.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/11/2021
Processo referência: 0600465-70.2020.6.16.0012
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600465-
70.2020.6.16.0012 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela prestadora de
contas Maria Romilda de Oliveira Lopes, candidata ao cargo de vereadora, relativas às Eleições
Municipais de 2020 no município de São Mateus do Sul/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III,
da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e determinou o
recolhimento da quantia que representa o benefício auferido irregularmente pelo candidato com
recursos do FEFC - R$ 200,00 (duzentos reais) ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento
da União e a respectiva comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando-se que
diante da responsabilidade solidária prevista no § 9º do art. 17 da Res. TSE nº 23.607/2019, tendo
sido determinado o respectivo recolhimento também nos autos da prestação de contas da
candidata Fernanda Garcia Sardanha, havendo o recolhimento naquele processo, deverá ser
certificado nos presentes autos e vice-versa. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Maria Romilda de Oliveira Lopes, candidata ao cargo de
Vereadora, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de São Mateus do Sul/PR,
aprovadas com ressalvas, tendo em vista que foi identificada irregularidade no tocante a recursos
recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), repassados à prestadora de
contas pela candidata à eleição majoritária Fernanda Garcia Sardanha, na quantia de R$ 200,00
(duzentos reais) correspondentes a honorários advocatícios, que se confirmam a partir do contrato
acostado sob o id. nº 59027159, sendo que a origem da verba utilizada para o respectivo
pagamento foi o FEFC repassado pela Direção Estadual do PROS para a candidatura feminina
(majoritária) de Fernanda Garcia Sardanha. A fim de comprovar que as despesas com honorários
advocatícios foram pagos com verbas oriundas do FEFC repassadas pelo PSD e PROS, basta
compulsar o demonstrativo de despesas efetuadas (id. nº 60390812) nos autos de prestação de
contas da candidata Fernanda Garcia Sardanha, nº 0600450-04.2020.6.16.0012). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA LOPES
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA LOPES (RECORRENTE)
LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
622
02/02/2022 09:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.315

RECURSO ELEITORAL 0600465-70.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA LOPES VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR - OAB/PR98663-A
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES - OAB/PR97297-A
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRENTE: MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO: LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR - OAB/PR98663-A
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES - OAB/PR97297-A
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC. CANDIDATA DA CHAPA
MAJORITÁRIA PARA CANDIDATA DO PLEITO PROPORCIONAL.
RECURSOS ORIUNDOS DE PARTIDO INTEGRANTE DA MESMA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO.
IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA.
CONTAS APROVADAS SEM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020,
a celebração de coligações nas eleições proporcionais.

2. Esta Corte pacificou o entendimento para as Eleições de 2020 no sentido
de que a EC 97/2017 não alcança o financiamento das campanhas eleitorais.
Assim, é regular a doação estimada de recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha realizada por partido à candidata filiada em
outra agremiação, desde que coligados na eleição majoritária, pois não
Num. 42865622 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209093169600000041839748
Número do documento: 22020209093169600000041839748

caracteriza desvio de finalidade a que se destina o recurso público.

3. Reforma da sentença para julgar as contas aprovadas sem ressalvas e
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que aprovou
com ressalvas as contas de campanha de MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA LOPES
relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PSD, no
Município de São Mateus do Sul/PR, eleita suplente, com 103 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 6.498,15 (seis mil
quatrocentos e noventa e oito reais e quinze centavos), sendo R$ 4.198,15 (quatro mil
cento e noventa e oito reais e quinze centavos) de recursos estimáveis em dinheiro,
destes R$ 500,00 (quinhentos reais) relativos a recursos próprios, R$ 2.100,00 (dois mil e
cem reais) de recursos oriundos de pessoas físicas, R$ 1.131,71 (mil cento e trinta e um
reais e setenta e um centavos) referentes à doação de outros candidatos, realizada com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, R$
134,09 (cento e trinta e quatro reais e nove centavos) de doação de candidatos com
outros recursos e R$ 332,35 (trezentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)
provenientes de doação de partido político e R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) de
recursos financeiros, destes R$ 1.000,00 (mil reais) de pessoas físicas e R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais) de recursos de outros candidatos (ID 42709425).

O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
apontando como irregularidade remanescente a doação do valor de R$ 200,00 (duzentos
reais) pela candidata Fernanda Garcia Sardanha, filiada ao PSD, proveniente de recursos
oriundos do FEFC repassados pelo PROS, vez que não há coligação partidária para a
eleição proporcional e que, por isso, a candidata só poderia receber recursos do FEFC
doados por seu próprio partido, nos moldes do art. 17, §2 da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 42709448).

O Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul/PR julgou aprovadas as
contas com ressalvas em razão do vício acima apontado e determinou o recolhimento do
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 05 dias,
Num. 42865622 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209093169600000041839748
Número do documento: 22020209093169600000041839748

ressaltando a responsabilidade solidária prevista no art. 17, §9º da Resolução TSE nº
23.607/2019 da candidata Fernanda Garcia Sardanha (ID 42709455).

Em suas razões, a recorrente alegou que os recursos do FEFC recebidos
foram utilizados em benefício da coligação majoritária formada pelo PSD e pelo PROS e
encabeçada pela candidata Fernanda Garcia Sardanha, também do PSD, de modo que
não há qualquer violação à Resolução TSE nº 23.607/2019. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do presente Recurso, a fim de aprovar sem ressalvas as
contas da candidata e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional (ID 42709459).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e não provimento do Recurso, sustentando que não há coligação partidária
para a eleição proporcional e que, por isso, a recorrente não poderia ter recebido recursos
do FEFC repassados pelo PROS, além de ressaltar e necessidade de recolhimento dos
recursos oriundos do FEFC (ID 42797748).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas
com ressalvas suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 200,00
(duzentos reais) ao Tesouro Nacional, em razão da seguinte irregularidade remanescente
apontada no parecer conclusivo: recebimento de doação estimável, com recursos
oriundos do FEFC, provenientes de partido diverso.

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que a transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC realizada pelo PROS para a candidata
a Prefeita Fernanda Garcia Sardanha, que posteriormente realizou doação estimável à
prestadora, infringiu o § 2º do artigo 17 da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º)

(...)

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença recorrida:

Num. 42865622 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209093169600000041839748
Número do documento: 22020209093169600000041839748

(...)

In casu, foi identificada irregularidade no tocante a recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), repassados à prestadora de contas pela candidata à
eleição majoritária Fernanda Garcia Sardanha, na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
correspondentes a honorários advocatícios, que se confirmam a partir do contrato acostado
sob o id. nº 59027159, sendo que a origem da verba utilizada para o respectivo pagamento
foi o FEFC repassado pela Direção Estadual do PROS para a candidatura feminina
(majoritária) de Fernanda Garcia Sardanha. A fim de comprovar que as despesas com
honorários advocatícios foram pagos com verbas oriundas do FEFC repassadas pelo PSD e
PROS, basta compulsar o demonstrativo de despesas efetuadas (id. nº 60390812) nos
autos de prestação de contas da candidata Fernanda Garcia Sardanha, nº 0600450-
04.2020.6.16.0012. Aliás, em nenhum momento a fonte dos recursos foi negada pelo
prestador de contas.

(...)

Infere-se dos autos da candidata (PJe nº 0600450-04.2020.6.16.0012) que houve repasse
de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) pelo Diretório Estadual do PSD para a conta de
campanha da candidata ao cargo de prefeita e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Diretório
Estadual do PROS.

Com a verba recebida do FEFC repassada pelo PROS foram pagos honorários advocatícios
para a campanha da eleição majoritária e para a campanha da eleição de vereadores do
PROS e do PSD, sendo que o pagamento em relação aos vereadores do PSD ocorreu de
forma irregular, contrariando o disposto no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2020,
eis que incidiu na espécie o financiamento cruzado. Cada vereador auferiu benefício
referente ao pagamento com honorários advocatícios no montante de R$ 200,00 (duzentos
reais).

Assim, pertencendo a prestadora de contas ao partido PSD, o benefício auferido
indevidamente correspondeu a R$ 200,00 (duzentos reais) porque teve honorários
advocatícios pagos com recursos do FEFC do PROS.

(...)

Portanto, entendo que o pagamento em relação aos honorários advocatícios (R$ 200,00)
com verba do FEFC do PROS em benefício da prestadora de contas (candidata pelo PSD),
foi realizado indevidamente, contrariando o art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019. (...)”

Em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro grau,
assiste razão à recorrente quando afirma que é possível o repasse de recursos oriundos
do FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram a mesma coligação
majoritária.

Isto porque, não obstante a EC nº 97/2017 tenha vedado a formação de
coligações para as eleições proporcionais, o fato é que tal regra não obsta o apoiamento
político entre os candidatos filiados a partidos integrantes da mesma coligação no pleito
majoritário. In verbis:

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º
do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Num. 42865622 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209093169600000041839748
Número do documento: 22020209093169600000041839748

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional
não alcança as regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, vez que o art.
17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019 impede apenas o repasse de recursos oriundos do
FEFC entre candidatos filiados a partidos não coligados.

E este foi o entendimento adotado a unanimidade por esta Corte Regional
Eleitoral para as Eleições de 2020, quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº
0600455-17.2020.6.16.0112, de relatoria do Des Fernando Quadros da Silva, que vem
sendo replicado em diversos casos e restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE
CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS
COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da
Resolução TSE nº23.607/2019.

2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência
dos recursos.

3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros
da Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

No caso em exame, tem-se que as doações estimáveis em dinheiro
referentes a honorários advocatícios recebidas pela recorrente, no importe de R$ 200,00
(duzentos reais), foram doadas pela candidata a Prefeita Fernanda Garcia Sardanha,
filiada ao PSD, que concorreu pela Coligação Majoritária “Juntos Somos Mais Fortes”
(PSD/PROS).

A doadora e a recorrente, portanto, eram filiadas ao mesmo partido e
integravam coligação majoritária juntamente com o partido PROS - de onde se originou os
recursos - o que evidencia a regularidade da transação.

Considerando que essa foi a única irregularidade remanescente apontada em
sentença para apor ressalvas nas contas, é de se dar provimento ao recurso interposto,
para julgar as contas da recorrente aprovadas sem ressalvas, bem como para afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA LOPES para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para aprovar sem ressalvas as contas
apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao
Num. 42865622 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209093169600000041839748
Número do documento: 22020209093169600000041839748

cargo de vereador no Município de São Mateus do Sul, bem como para afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600465-70.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MARIA
ROMILDA DE OLIVEIRA LOPES VEREADOR, MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA LOPES -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR - PR98663-A, YULLI DE
SOUZA GUIMARAES - PR97297-A, RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865622 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209093169600000041839748
Número do documento: 22020209093169600000041839748